Tribunal: TJBA
Processo: 8015413-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015413-91.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: ISLANEIDE SANTOS DE ANDRADE

Advogado(s):LORENA DE SOUZA CARMO MATOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONSULTA COM MÉDICO ONCOGENETICISTA. NÓDULO MAMÁRIO (BI-RADS 4). HISTÓRICO FAMILIAR SEVERO DE NEOPLASIA. PACIENTE DE ALTO RISCO. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE (LEI N
º
14.454/2022). DEVER DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de consulta com especialista em oncogenética para paciente apresentando nódulo mamário suspeito (BI-RADS 4) e histórico familiar de câncer (mãe falecida e avó acometida pela doença). A operadora sustenta a ausência de cobertura obrigatória no Rol da ANS por falta de diagnóstico confirmado, além de alegar inexistência de profissionais credenciados na referida especialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora de saúde é obrigada a custear consulta em especialidade não prevista ou com diretrizes de utilização restritivas no Rol da ANS quando há prescrição médica fundamentada em risco de neoplasia; e (ii) se a ausência de profissionais credenciados exime a operadora do dever de garantir o atendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), impondo interpretação favorável ao aderente e vedando limitações que esvaziem o objeto do contrato, qual seja, a preservação da saúde.

4. A taxatividade do Rol da ANS é mitigada pela Lei nº 14.454/2022, sendo devida a cobertura de tratamentos ou exames prescritos por médico assistente que possuam evidências científicas de eficácia, especialmente em casos de investigação de neoplasias malignas.

5. O histórico familiar gravíssimo e a classificação BI-RADS 4 do nódulo mamário justificam a urgência da consulta com oncogeneticista para definição da conduta terapêutica e prevenção de agravamento do quadro clínico.

6. A inexistência de prestadores credenciados na rede da operadora não afasta o dever assistencial, devendo a empresa garantir o atendimento inclusive fora da rede, sob pena de descumprimento do dever de assistência integral.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 47; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015413-91.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e, como agravado(a),
ISLANEIDE SANTOS DE ANDRADE

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA